Tribunal: TCU
Processo: 020.348/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Wilma do Socorro da Conceição Avelar contra decisão que considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de pensão civil, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 2326/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente.